Tribunal: TJDFT
Processo: 0023289-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023289-31.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLINICA DE ESTETICA VITORIA MEDICAL CENTER LTDA - ME, FABIANO ADAO ARAUJO, RONAN APARECIDO DE FREITAS RECORRIDO: HC INCORPORADORA S/A DESPACHO Na petição de ID 18446755, a advogada PRISCILLA BRUNNA ARAÚJO ANDRADE, OAB/DF 51.165, requer sua habilitação nos autos, porquanto o causídico RONAN APARECIDO DE FREITAS está internado em UTI, em razão de ter contraído COVID-19, pugnando pela concessão do prazo de 15 (quinze) dias para juntar procuração e/ou substabelecimento. Defiro, conforme requerido. Aguarde-se o decurso do prazo as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024